Tribunal: TJMT
Processo: 1045034-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045034-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO), PAULO ALVES RIBEIRO - CPF: 383.873.871-34 (AGRAVANTE), PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO - CPF: 198.616.928-60 (AGRAVANTE), MARIA ALVES RIBEIRO - CPF: 090.727.722-53 (AGRAVANTE), FERNANDO TALIERI ALVES - CPF: 315.367.728-01 (AGRAVADO), FLAVIA REGINA FAGUNDES CAETANO ALVES - CPF: 339.107.988-61 (AGRAVADO), GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER BOAZ DE MELO - CPF: 350.172.768-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.

IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
.
ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. PRAZO LEGAL DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA
.
VEDAÇÃO À FIXAÇÃO DE PRAZO INFERIOR
.
NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão que
deferiu liminar em favor dos adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade fiduciária, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a validade jurídica da fixação de prazo inferior a 60 dias para desocupação voluntária em casos de imissão na posse após aquisição de
imóvel em leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aquisição de imóvel por meio de leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade fiduciária, submete-se às disposições específicas da Lei nº 9.514/97.

4.
O art. 30 da Lei nº 9.514/97 assegura ao adquirente a concessão liminar da imissão na posse, es
tabelecendo prazo mínimo de 60
dias para desocupação voluntária do imóvel, vedada a fixação de lapso temporal inferior, sem fundamentação específica de excepcionalidade.

5.
O descumprimento do prazo legal compromete a segurança jurídica e viola o devido processo legal, impondo-se a adequação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“Na imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade fiduciária, é obrigatória a observância do prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, sendo ilegal a fixação de prazo infe
rior,
sem fundamentação específica de excepcionalidade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 30; CPC/2015,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1011078-20.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Alves Ribeiro e Perla
Dronjek
Sales Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por Flávia Regina Fagundes Caetano Alves e Fernando
Talieri
Alves.

Na origem, os autores demonstraram ter adquirido o imóvel objeto da lide por meio de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/97, tendo a matrícula imobiliária sido devidamente transferida para seus nomes. Diante da permanência dos agravantes no imóvel, mesmo após notificações extrajudiciais, foi proposta a ação de imissão na posse cumulada com pedido de taxa de ocupação, com requerimento de tutela de urgência.

A decisão agravada deferiu a liminar de imissão na posse, reconhecendo a probabilidade do direito dos autores e a posse injusta dos
réus, fixando, contudo, o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel,
sob pena
de cumprimento coercitivo com auxílio de força policial e arrombamento.

O
s
Agravante
s sustentam, em síntese, que a decisão agravada violou o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97, o qual prevê expressamente que, nas hipóteses de imóvel oriundo de consolidação fiduciária e leilão extrajudicial, a desocupação liminar deve observar o prazo de 60 dias. Relatam a existência de risco de dano grave em razão do estado de saúde do agravante Paulo Alves Ribeiro, atualmente em tratamento oncológico. Requerem a concessão de tutela recursal para suspender o prazo de 15 dias fixado na decisão agravada e, ao final,
a reforma da decisão para que seja fixado prazo de 60 dias para desocupação
. Pleiteiam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça foi concedida aos agravantes para fins de isenção do preparo recursal.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente para sobrestar a ordem de desocupação de 15 dias e vedar o uso de força policial até o julgamento do mérito recursal.

Sem contraminuta (ID 344154891 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à definição do prazo juridicamente adequado para o cumprimento da liminar de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade fiduciária.

Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi regularmente arrematado pelos agravados em leilão extrajudicial, promovido após a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, encontrando-se a aquisição
devidamente registrada na matrícula imobiliária. O procedimento adotado insere-se no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário, regido pela Lei nº 9.514/97.

A decisão agravada deferiu a liminar de imissão na posse, reconhecendo a probabilidade do direito dos autores e a posse injusta exercida pelos agravantes, co
ntudo fixou prazo de apenas 15
dias para desocupação voluntária do imóvel, o que ensejou a insurgência recursal.

Sobre o tema, o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 disciplina de forma expressa a reintegração ou imissão na posse em favor do adquirente do imóvel em leilão público, assegurando a concessão liminar da medida
com prazo de 60 dias para desocupação.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que, nas hipóteses de consolidação da propriedade fiduciária seguida de arrematação em leilão extrajudicial, deve ser preservado o prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária, em estrita observância ao comando legal.

Nesse sentido:

“[...] A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, seguida da arrematação em leilão extrajudicial com subsequente registro do bem, autoriza a concessão de tutela de urgência para imissão na posse, desde que o adquirente seja de boa-fé, conforme o art. 30 da Lei nº
9 .
514/97. A existência de ação anulatória de leilão em trâmite perante a Justiça Federal não impede, por si só, a concessão da imissão na posse, sobretudo quando ausente decisão que suspenda os efeitos do leilão. [...]
O
art
. 30 da Lei nº 9.514/97 estabelece expressamente o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sendo ilegal a fixação de prazo inferior, sem fundamentação específica de excepcionalidade. O descumprimento do prazo legal compromete a segurança jurídica e viola o devido processo legal, impondo-se a adequação da decisão agravada.
[...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110782020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2025).”

Assim, embora correta a concessão da liminar de imissão na posse, mostra-se necessária
a
adequação do prazo concedido para desocupação, a fim de conformá-lo ao disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Ressalte-se que tal ajuste não implica prejuízo ao direito de propriedade dos agravados, limitando-se à observância do procedimento legal específico aplicável às aquisições decorrentes de alienação fiduciária, em prestígio à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,

para reformar parcialmente a decisão agravada, exclusivamente a fim de determinar que o prazo para desocupação voluntária do
imóvel observe o período de 60
dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, mantidos, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026